Tribunal: TJMT
Processo: 1007796-42.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007796-42.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELANTE), SIMAO MORAIS SENNA PRATES - CPF: 074.689.646-88 (ADVOGADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE), WESLEY CASAGRANDE PORFIRIO - CPF: 959.693.141-53 (APELADO), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COMBINADA COM DANOS MORAIS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR - NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - VEÍCULO DE ALUGUEL, LOCADORA, AUTOESCOLA, TÁXI OU PARTICULAR UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A entidade associativa obriga-se a reparar ou ressarcir o contratante associado nos casos de danos causados ao seu automóvel no caso de ocorrência de eventos involuntários definidos no ajuste.

2. É inaplicada ao caso o item que estipula o pagamento parcial da indenização contratada, eis que deixou a ré de comprovar que o veículo do autor era utilizado para prestação dos serviços elencados na cláusula obstativa.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

4. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS - APVS BRASIL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro combinada com Danos Morais” n.º
1007796-42.2021.8.11.0055
, proposta em seu desfavor por
WESLEY CASAGRANDE PORFÍRIO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao ressarcimento do valor integral do veículo danificado, correspondente a 100% (cem por cento) do valor da tabela FIPE na data do sinistro, devidamente atualizado desde a data da propositura da ação pelos índices do INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, devendo o autor, para cumprimento da obrigação, disponibilizar o Certificado de Registro do Veículo (CRV) devidamente preenchido e assinado com o reconhecimento da firma do atual proprietário, bem como proceder a entrega do salvado a preposto que a requerida indicar; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo serem suportados à razão de 30% (trinta por cento) pela parte autora e 70% (setenta por cento) pela parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando acerca da necessidade de se descontar 30% (trinta por cento) da indenização pretendida, eis que o bem do autor trata-se de veículo de aluguel/locadora.

Cita ter agido em conformidade com as normas estipuladas no instrumento firmado entre as partes, considerando estar previsto o desconto pela apelante defendido bem como por ter sido constatado que o veículo em questão pertence a uma empresa locadora de veículos.

Diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento do recurso interposto a fim de que seja a sentença reformada para que seja concedido o direito de aplicar o desconto regulamentar de 30% (trinta por cento) do valor constante da tabela FIPE.

A parte autora, contrarrazoando o recurso interposto pela parte adversa, menciona que a afirmação de que o veículo pertencia a uma locadora não merece prosperar eis que o bem veículo foi adquirido na forma de financiamento em nome de Vilmar Jorge Secco.

Expõe que “
a empresa Vilmar Jorge Seco não exerce a sua atividade no ramo de locação de veículo de pequeno porte, apenas locação de veículo de transporte rodoviário de carga, assim, não merece prosperar a alegação que o veículo é objeto de locação
” (id. 137664858 - Pág. 3).

Ainda, aduz que se constata no Termo de Proteção Veicular que a apelante apontou que o veículo do autor é de passei bem como que “
no item das opções onde o veículo se enquadra não apontou taxi/aluguel, locadora, autoescola e para uso de aplicativo Uber
”.

Ademais, considerando que não houve respeito ao princípio da informação, enfatiza ser de responsabilidade do fornecedor o ônus da adequada informação sobre os serviços comercializados, que, no caso em comento, restou falha; requerendo, ao final, seja o recurso interposto julgado improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro combinada com Danos Morais” n.º 1007796-42.2021.8.11.0055, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao ressarcimento do valor integral do veículo danificado, correspondente a 100% (cem por cento) do valor da tabela FIPE na data do sinistro, devidamente atualizado desde a data da propositura da ação pelos índices do INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, devendo o autor, para cumprimento da obrigação, disponibilizar o Certificado de Registro do Veículo (CRV) devidamente preenchido e assinado com o reconhecimento da firma do atual proprietário, bem como proceder a entrega do salvado a preposto que a requerida indicar; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo serem suportados à razão de 30% (trinta por cento) pela parte autora e 70% (setenta por cento) pela parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor ser proprietário do veículo de marca Hyundai, modelo HB20 Sense 1.0 Flex, de placa RAR1A48 - MT, ano 2020, modelo 2021, 5 (cinco) portas, RENAVAM n.º 01249742159 e chassi 9BHCN51AAMP150709.

Esclarece que “
o veículo foi adquirido em nome de Vilmar Jorge Secco, entretanto, o bem pertence ao autor e que possui a posse desde a aquisição do veículo
” (id. 137671274 - Pág. 2), bem como que contratou os serviços de proteção veicular junto ré, em 26 de dezembro de 2020.

Menciona que em 11 de março de 2021, ao conduzir o veículo pela BR 163, km 626, na cidade de Nova Mutum/MT, deparando-se com pista molhada, perdeu a direção, vindo a capotar o veículo.

Ato contínuo, após a ocorrência do sinistro, para sua infelicidade, cita o autor que foi informado que o pagamento da cobertura seria na proporção de 70% (setenta por cento) devido à depreciação bem como por se tratar de veículo de locadora.

Irresignado, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja a ré condenada ao pagamento de 100% (cem por cento) da Tabela FIBE em virtude do bem avariado bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, impondo à ré a necessidade de ressarcir o autor o valor integral do veículo danificado, correspondente a 100% (cem por cento) do valor da tabela FIPE na data do sinistro.

Apelando do
decisum
, o réu pugna pela necessidade de se descontar 30% (trinta por cento) do valor da indenização pretendida, eis que o bem do autor trata-se de veículo de aluguel/locadora, em conformidade com as normas estipuladas no instrumento firmado entre as partes.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Menciona a apelante que “
durante o processo de análise da documentação para aceitação junto ao programa de proteção veicular, constatou-se que o veículo em questão pertence a uma Empresa Locadora de Veículos (Gralha Azul Transportadora LTDA - CNPJ 14.038.323/0001-89), razão pela qual, em caso de eventual indenização integral, devido a aplicação do deságio regulamentar
” (id. 137671344 - Pág. 5).

Tal desconto, segundo a ré, deriva da Cláusula 3 - Da Aceitação, item 3.3 do Regulamento do Programa de Proteção Veicular para os Associados da APVS, que exara,
in verbis
(id. 137671686 - Pág. 4):

3 - DA ACEITAÇÃO

[...]

3.3 - Veículo de aluguel, locadora, autoescola, táxi ou particular comprovadamente utilizado para prestação de serviços, assim como o de placa vermelha, mesmo que alteração seja realizada posteriormente à inclusão ao programa, poderá ser aceito, sofrendo, para o caso de indenização integral, deságio de 30% (trinta por cento) do valor constante da tabela FIPE.

Desse modo, constata-se no item apontado pela apelante que o deságio de 30% (trinta por cento) do valor constante da tabela FIPE se daria em caso de “
veículo de aluguel, locadora, autoescola, táxi ou particular comprovadamente utilizado para prestação de serviços
”.

Nota-se que o item citado não faz menção ao modo como os veículos segurados foram adquiridos, se limitando ao enquadramento o método de utilização do bem pelos associados.

Partindo dessa premissa, deveria a ré juntar documentos hábeis a comprovar que o veículo do autor era utilizado para prestação dos serviços elencados no item obstativo, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

A parte autora, por sua vez, juntou aos autos Termo para Inclusão ao Programa de Proteção Veicular da Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais (id. 137664750 - Pág. 1), documento que demonstra que que a ré deixou de enquadrar o veículo como “táxi / aluguel / locadora / autoescola”. Verifica-se que o mesmo documento foi juntado pela ré (id. 137671691 - Pág. 1), o que confirma as alegações autorais.

Portanto, não se enquadrando o veículo do autor como “
de aluguel, locadora, autoescola, táxi ou particular comprovadamente utilizado para prestação de serviços
”, impõe-se à ré o dever de ressarcir o associado o valor integral do veículo danificado, correspondente a 100% (cem por cento) do valor da tabela FIPE na data do sinistro, de modo que deve ser ratificada a sentença recorrida.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “
a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015
” (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020).

Dessa forma, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do Código de Processo Civil, devem ser majorados os honorários de sucumbência a cargo da parte ré e apelante, em favor da parte autora, em mais 5% (cinco por cento), eis que conhecido e desprovido o recurso de apelação interposto pela ré.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022